Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo. Condenação. Regime semiaberto. Compatibilidade do estabelecimento prisional.
Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, deve o condenado – que permaneceu preso durante o curso da ação penal - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. Ordem concedida em parte.